Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712296-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu a “tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos do ato administrativo que desconsiderou o autor Lucas Inacio de Souza como PcD no concurso PETROBRAS/PSP RH 2023.2 e DETERMINAR ao CEBRASPE e à PETROBRAS que procedam ao imediato enquadramento do autor como PcD, sub judice, com a sua inclusão no resultado final na lista PcD, observada a ordem de classificação e garantindo-lhe o regular prosseguimento nas fases aplicáveis, até ulterior deliberação; e 3) DETERMINO, ainda, em caráter acautelatório, que, em sendo o autor aprovado nas etapas pertinentes, seja preservada/ressalvada a sua vaga na lista PcD até o julgamento de mérito, sem implicar, por ora, nomeação e posse.” Sustenta o agravante, em síntese, que “Considerado aprovado nas provas objetivas, o Agravado foi convocado para a avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência, por meio do Edital no 6 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, de 19 de abril de 2024. Ocorre que o Agravado foi inapto provisoriamente na avaliação, uma vez que foi constatado, pela equipe multiprofissional, que as condições clínicas por ele apresentadas, cervicobraquialgia e tendinopatia, se caracterizam como doenças e não deficiência, não acarretam dificuldades para o desempenho das funções, portanto, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente, conforme resultado provisório da equipe multiprofissional.” Afirma que “Agravado não foi considerado pessoa com deficiência, pela equipe multiprofissional, na avaliação biopsicossocial, perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, conforme disposto no subitem 3.1.11.8, letra “d” do edital de abertura.” Alega que “a jurisprudência do Eg. TRF da 1a Região se firmou no sentido de ‘que não é qualquer deficiência física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência, é preciso que a deficiência seja significativa, de modo a comprometer o desempenho normal da atividade’”, o que não estaria configurado no caso do agravante. Aduz que descabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de avaliação do concurso, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Asseveria ainda que “Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já manifestou entendimento segundo o qual a utilização de laudo pericial que diverge da conclusão da Banca Examinadora configura indevida substituição da conclusão da Banca Examinadora, impossível ao Poder Judiciário.” Pede a “a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. É verdade que, via de regra, descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora em critérios de correção de questões, conforme Tema 485 do STF. Porém, remanesce sob a reserva de jurisdição o controle de legalidade dos atos administrativos. Portanto, em tese, é possível a revisão da eliminação do agravante caso comprovado que descaracterização da condição de Pessoa com Deficiência ocorreu em contrariedade aos critérios legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT. Confirma-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE MONOPARESIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 13.146/2015, DO ART. 4o, I, DO DECRETO FEDERAL 3.298/1999 E DO ART. 5o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL 4.317/2009. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, assegurando o prosseguimento do certame na condição PcD, com fundamento em avaliação pericial judicial e nas normas de inclusão aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se os elementos constantes nos autos autorizam o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, à luz do art. 2o da Lei 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/1999, e se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo de exclusão sem adentrar o mérito administrativo, considerando a vinculação ao edital e a prova técnica judicial produzida. (...) 4. O controle jurisdicional limita-se à legalidade e legitimidade do ato administrativo, não alcançando o mérito; a intervenção é admitida quando verificada afronta às normas legais e ao edital (princípios da legalidade e vinculação ao edital). No caso, a exclusão administrativa careceu de conformidade com o modelo biopsicossocial e com o enquadramento normativo da deficiência, evidenciado pela prova técnica judicial, o que impõe a manutenção da sentença que assegurou o prosseguimento da candidata na lista PcD. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2097368, 0700183-64.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.) REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFERIDA. REPROVAÇÃO NA ETAPADA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ASTIVIDADES DO CARGO. NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, VIII, prevê que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. 2. O Decreto 9.508/2018, que versa sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, em igualdade de condições. 3. A Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, em seu artigo 2o, considera pessoa com deficiência "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou, em tema com repercussão geral, a seguinte tese (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excecionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. A situação analisada é distinta, pois os questionamentos do autor não se referem a questões de prova nem a notas atribuídas. 5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. 6. O conjunto probatório demonstra que o candidato possui aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo pretendido e que há ilegalidade no ato administrativo que o considerou inapto na avaliação biopsicossocial. A sentença deve ser mantida. 7. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1936271, 0710039-06.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) Tendo em vista que a questão demanda dilação probatória, inclusive mediante eventual produção de prova pericial, mostra-se acertada a decisão agravada, uma vez que, pautada por elementos que caracterizariam o agravante como Pessoa com Deficiência, determinou, por cautela, que sua continuidade no certamente fosse assegurada, na condição de PCD, até o julgamento de mérito do processo. Confiram-se os argumentos adotados pelo Juízo de origem: “No caso concreto, o conjunto documental dos autos evidencia: a) aprovação na prova objetiva (ID 263190866) e convocação para a avaliação multiprofissional (ID 263190867); b) ato de indeferimento da condição PcD (ID 263190869) e recurso administrativo com resposta (ID 263190870); c) resultado final (ID 263190871), refletindo o prejuízo prático decorrente do indeferimento; d) laudo médico caracterizador PcD com CID e limitações funcionais (ID 263190872); e) laudo oficial do IMESC/2024, reconhecendo a deficiência (ID 263190873); f) laudo do trabalho/2023 e relatório neurológico de 23/02/2024 (IDs 263190874 e 263190885); e g) documentos públicos de reconhecimento/isenção, tais como, CRASP/2025, IPVA, cartão de estacionamento PcD, CAT (IDs 263190887, 263191252, 263191248, 263191250). O acervo, em cognição sumária, faz supor limitação funcional permanente compatível com o enquadramento PcD e invalida a suficiência da motivação administrativa padronizada, especialmente porque o próprio edital exige composição técnica da equipe e parecer conclusivo que considerem atribuições do cargo, acessibilidade e necessidades de adaptação (itens 3.1.11.1, 3.1.11.2), o que demanda motivação clara e individualizada. A permanência do indeferimento da condição PcD causa risco concreto de prejuízo ao autor, pois o concurso segue seu curso normal, com publicações de resultados, convocações e formação de cadastro de reserva, podendo esgotar as oportunidades enquanto se aguarda o julgamento final. Se ele não for reincluído provisoriamente na lista de PcD, corre o risco de perder etapas ou ser preterido na ordem de classificação, tornando inútil eventual decisão favorável no futuro. A medida é adequada, proporcional e reversível, já que a reinclusão provisória na lista PcD e a preservação de vaga não produzem efeitos irreversíveis sobre o certame nem sobre terceiros, podendo ser revertidas se indeferido o pedido inicial. Registre-se, por fim, que a reserva de vaga condicionada à aprovação nas etapas e à ordem de classificação é mecanismo acautelatório aceito em hipóteses análogas, precisamente para não esvaziar o provimento final, sem implicar nomeação nesta fase.” Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora